Tribunal: CARF
Processo: 13706.001590/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001590/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.384 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARCUS PORTELLA ABUD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação da
regularidade dos dispêndios efetuados através de documentação pertinente.
REGRAS
GERAIS
DO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001590/2008-58
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001590/2008-58

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 54 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2005, ano-
calendário 2004, no valor original de:
Demonstrativo
Valor
Imposto suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 8.842,11
Multa de ofício
R$ 6.631,58
Juros de mora (até 29/02/2008)
R$ 3.477,60
Imposto (sujeito à multa de mora)
R$ 1.838,67
Multa de mora
R$ 367,73
Juros de mora (até 29/02/2008)
R$ 723,14
Total
R$ 21.880,83
Conforme a Descrição dos Fatos de fls. 14-15, o lançamento é decorrente das seguintes
glosas:
· R$ 32.153,13 de despesas médicas não devidamente comprovadas ou sem
previsão legal para sua dedução;
· R$ 1.838,67 de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
referente à fonte pagadora Dalpar Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ
no 30.659.940/0001-58.
A fiscalização considerou para efeitos de dedução a título de despesa médica, face à
comprovação mediante recibo apresentado pelo notificado, os seguintes valores:
· R$ 190,00, referente à despesa médica efetuada na Clinica Infantil Leopoldo
Arraes Ltda;
· R$ 300,00, referente a serviços médicos prestados por Lidia Teresa de Carvalho
Melo Braga;
· R$ 600,00, referente a serviços médicos prestados por Antonio Egidio Nardi;
· R$ 400,00, referente a serviços médicos prestados por Paulo Dutra Serviços
Médicos Ltda;
· R$ 200,00, referente a serviços médicos prestados por Ronaldo Szerman Braga.
Intimado em 18/02/2008, apresentou impugnação, protocolada em 14/03/2008,
alegando, em síntese, que recebeu os valores líquidos de aluguéis pagos por Dalpar
Empreendimentos e Participações Ltda, e que uma vez instada pelo impugnante após o
lançamento, a sua fonte pagadora prontamente providenciou o recolhimento do imposto
com os acréscimos legais; e que as glosas efetuadas a título de despesas médicas não
comprovadas são improcedentes, pois comprovadamente efetuou gastos com saúde
própria e de seus dependentes am valores superiores ao declarado.
Como provas do alegado apresentou a seguinte documentação:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001590/2008-58

· Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referente ao período de
apuração de 17/01/2004 e vencimento em 22/01/2004, código da receita 3208, no
valor principal de R$ 155,11, multa de R$ 31,02, juros de R$ 31,65, perfazendo
o total de R$ 217,78;
· Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referente ao período de
apuração de 14/02/2004 e vencimento em 18/02/2004, código da receita 3208, no
valor principal de R$ 155,11, multa de R$ 31,02, juros de R$ 37,11, perfazendo
o total de R$ 223,24;
· Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referente ao período de
apuração de 20/03/2004 e vencimento em 24/03/2004, código da receita 3208, no
valor principal de R$ 155,11, multa de R$ 31,02, juros de R$ 37,55, perfazendo
o total de R$ 223,68;
· Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referente ao período de
apuração de 04/12/2004 e vencimento em 08/12/2004, código da receita 3208, no
valor principal de R$ 1.373,34, multa de R$ 31,02, juros de R$ 31,65,
perfazendo o total de R$ 217,78;
· Nota Fiscal de Serviços no 8227, de Paulo Dutra Serviços Médicos SC Ltda,
emitida em 20/12/2004, no valor de R$ 400,00, cujo usuário dos serviços é o
impugnante;
· Recibos o 2551 e 2684, emitidos por Antônio Egídio Nardi, ambas no valor de
R$ 300,00, sem indicação do beneficiário dos serviços médicos prestados;
· Recibo emitido em 06/12/2004 por Lídia Tereza de Carvalho Melo Braga, no
valor de R$ 300,00, sem indicação do beneficiário dos serviços médicos
prestados;
· Recibo emitido em 26/01/2004 por Ronaldo Szerman Braga, no valor de R$
200,00, sem indicação do beneficiário dos serviços médicos prestados;
· Recibo emitido em 11/06/2004 por Leopoldo André Arraes, no valor de R$
190,00, sem indicação do beneficiário dos serviços médicos prestados;
· Demonstrativo de pagamentos efetuados em 2004, emitido por Amil
Assistência Médica Internacional Ltda, referente ao contrato no 26615621, cujo
titular é o impugnante, no valor total de R$ 29.976,00;
· Demonstrativo de pagamentos efetuados em 2004, emitido por Amil
Assistência Médica Internacional Ltda, referente ao plano Amil Dental, contrato
no 27272098, cujo titular é Gabriela Motta Seixas Portella Abud, e responsável o
impugnante, no valor total de R$ 555,87;
· Demonstrativo de pagamentos efetuados em 2004, emitido por Amil
Assistência Médica Internacional Ltda, referente ao plano Amil Dental, contrato
no 27272079, cujo titular é Marcus Portella Abud Filho, e responsável o
impugnante, no valor total de R$ 555,87;
· Recibos do sacado , referente aos meses de janeiro a dezembro de 2004,
comprovando os pagamentos efetuados pelo impugnante em favor de Amil
Dental, relativos ao contrato no 27272083, no valor total de R$ 555,87;
· Comprovante de reembolso de cobertura de custo médico, exercício 2004,
emitido por Amil Assistência Médica Internacional Ltda, relativo ao contrato no
26615621, cujo titular é o impugnante.
Por fim, requereu o cancelamento do lançamento de ofício, bem como o registro dos
pagamentos efetuados pela fonte pagadora, reconhecendo o cumprimento de todas as
suas obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física – Exercício
2005, Ano-Calendário 2004.
O presente processo foi redistribuído para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
no Rio de Janeiro I em virtude do disposto na Portaria RFB no 04/2012, de 03/01/2012.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001590/2008-58

É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A comprovação da retenção do imposto na fonte, ainda que realizada
posteriormente a autuação, autoriza a dedução do imposto.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente se admite a dedução de imposto de renda por despesas médicas,
comprovadas através de recibos de pagamento, quando revestidos de
todas as formalidades legais.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/12/2013 (e-fl. 65), o(a) contribuinte, em
16/01/2014 (e-fls. 69), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos,
existindo possibilidade de dedução de despesa da cônjuge que não usou a dedução em sua
declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Tratam os autos de dedução indevida de despesas médicas no valor remanescente
de R$30.485,52.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários. Esta
citação traz também as citações legislativas e os detalhes acerca dos argumentos aceitos e
afastados pela DRJ.
Voto
...
Em consulta aos sistemas administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
verifiquei que a fonte pagadora cuja dedução de imposto de renda na fonte foi glosada
pela fiscalização, de fato, efetuou o recolhimento em 29/02/2008, em favor do
impugnante, conforme o Darf apresentado, no valor total de R$ 2.264,21, e valor do
principal de R$ 1.373,34, relativo ao período de apuração de dezembro de 2004.
Do mesmo modo, também se verifica o recolhimento pelo impugnante dos valores
contidos nos demais Darfs apresentados pelo mesmo, efetuados ao longo de 2005, cujos
valores do principal de cada um deles somados ao do recolhido pela fonte pagadora
declarada alcançam o valor glosado pela fiscalização.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001590/2008-58

Em que pese esses últimos recolhimentos tenham sido efetuados com incorreção, uma
vez que a responsável pela retenção do imposto era a fonte pagadora, não encontro
óbices para o acolhimento da pretensão do impugnante, sob pena de enriquecimento
sem causa em favor da União, haja vista que tais recolhimentos não foram alocados a
qualquer processo, nem foram objeto de pedido de restituição ou de compensação.
Assim, afasto a glosa relativa a retenção na fonte, devendo os pagamentos efetuados
pelo contribuinte serem alocados ao presente processo.
As deduções de importâncias pagas a título despesas médicas e com plano de saúde,
estão assim previstas no art. 8o, inciso II, § 2o, incisos I a III, e § 3o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado,
no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste
artigo.
O contribuinte faz jus a dedução do valor relativo ao pagamento de despesas médicas
efetuado comprovadamente para o seu benefício e de seus dependentes, em
conformidade com a restrição prevista no inciso II, do § 2, do art. 8o, da Lei no 9.250/95,
e desde o que o recibo apresentado possua a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no CPF de quem os recebeu.
O demonstrativo de pagamentos emitido por Amil Assistência Médica Internacional
Ltda, referente ao contrato no 26615621, cujo titular é o impugnante, no valor total de
R$ 29.976,00, não possui indicação do(s) beneficiário(s) do plano de saúde contratado,
não se prestando, por isso, a comprovar o direito a dedução pleiteado, na medida que é
possível que o impugnante possua dependentes no seu plano de saúde terceiras pessoas
que não sejam dependentes para fins de imposto de renda. Incumbe a parte interessada
provar o direito à dedução pleiteado, uma vez que não o fez, a glosa merece ser
mantida.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001590/2008-58

Em relação aos demonstrativos de pagamentos emitidos por Amil Assistência Médica
Internacional Ltda, referentes ao plano Amil Dental, contratos no 27272098 e 27272079,
cujos titulares são, respectivamente, Gabriela Motta Seixas Portella Abud e Marcus
Portella Abud Filho, dependentes do notificado, e cujo responsável pelos pagamentos é
o impugnante, ambos no valor de R$ 555,87, tenho como comprovado o direito a
dedução pleiteado, uma vez que os comprovantes apresentados estão inteiramente
revestidos de todas as formalidades legais.
Igual sorte, quanto à comprovação ao direito de dedução pleiteado a título de plano de
saúde, encontra os recibos de sacado em favor de Amil Dental, relativos ao contrato no
27272083, no valor total de R$ 555,87, cujo beneficiário e responsável pelo pagamento
é o impugnante.
Assim, merece ser mantida em parte a glosa relativa ao plano de saúde Amil Assistência
Médica Internacional S.A., no valor de R$ 29.664,83, uma vez que comprovados gastos
no valor total de R$ 1.667,61 arcados comprovadamente pelo impugnante em seu
proveito e de seus dependentes.
O contribuinte declarou ter efetuado pagamentos a título de despesas médicas e com
plano se saúde, conforme a tabela a seguir:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Valor Pago
Reembolsado
30.116.347/0001-65
Clinica Infantil Leopoldo Arraes Ltda
1.355,50
453,60
28.181.691/0001-96
Paulo Dutra Serviços Médicos S C Ltda
400,00
0,00
831.536.837-00
Lidia Teresa de Carvalho Melo Braga
970,00
340,00
777.022.557-49
Antonio Egidio Nardi
900,00
321,21
29.309.127/0001-79
Amil Assist. Medica Internacional S.A.
31.332,44
0,00
TOTAL
34.957,94
1.114,81

A fiscalização considerou como dedutíveis, mediante comprovação por meio de
apresentação de recibos, as seguintes despesas médicas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Valor
30.116.347/0001-65
Clinica Infantil Leopoldo Arraes Ltda
190,00
28.181.691/0001-96
Paulo Dutra Serviços Médicos S C Ltda
400,00
831.536.837-00
Lidia Teresa de Carvalho Melo Braga
300,00
777.022.557-49
Antonio Egidio Nardi
600,00
509.332.057/91
Ronaldo Szerman Braga.
200,00
TOTAL
1.690,00

Verifico que foram considerados pela fiscalização como dedutíveis gastos efetuados
com despesas médicas não declaradas pelo contribuinte, relativo ao pagamento a
Ronaldo Szaerman Braga, no valor de R$ 200,00, mediante apresentação de recibo,
datado de 26/01/2004, em que não consta a indicação de quem tenha sido beneficiário
dos serviços médicos prestados.
Registro que embora tenham sido aceitos pela fiscalização como prova do direito a
dedução pleiteada, os recibos emitidos por Lidia Teresa de Carvalho Melo Braga,
Antonio Egidio Nardi, Ronaldo Szerman Braga e Leopoldo André Arraes não possuem
indicação do beneficiário dos serviços médicos prestados, condição necessária para o
reconhecimento ao direito de dedução do imposto de renda, na forma do art. 8o, § 2o, II,
da Lei no 9.250/95, uma vez que poderiam ter sido prestados a terceiros, embora arcados
pelo impugnante.
Além disso, o contribuinte apresentou demonstrativo de reembolso de cobertura de
custos médicos, emitido pela operadora de seu plano de saúde, em que constam os
valores dos recibos apresentados e dos reembolsos obtidos, conforme a tabela a seguir:
CPF/CNJ
Prestador
Valor Apresentado
Valor Reembolso
30.116.347/0001-65
Clinica Infantil Leopoldo Arraes
1.324,00
1.077,21
28.181.691/0001-96
Paulo Dutra serviços médicos S.C.
400,00
211,95
831.536.837-00
Lidia Tereza de Carvalho M.Braga
1.000,00
661,23
777.022.557-49
Antonio Egidio Nardi
900,00
472,41
04.287.717/0001-17
Barra Ginecologia e Obstetrícia
200,00
151,20
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001590/2008-58

55.211.346/0001-20
Clinica Cypel S/C
250,00
170,01
820.298.817-91
Fernando Cesar Ribeiro
120,00
120,00
031.574.237-20
Leopoldo Andre Armes
459,5
151,20
02.273.786/0001-46
Médicos Via Parque
60,00
60,00
40.271.371/0001-22
Nardi Serviços médicos Ltda
600,00
302,40
509.332.057-91
Ronaldo Szerman Braga
200,00
151,20
03.539.266/0001-03
Carlos J L Mendes
100,00
100,00
TOTAL:
5.613,50
3.628,81

A documentação apresentada pelo contribuinte juntamente com sua impugnação
demonstra que o mesmo foi efetivamente reembolsado em valores superiores ao
declarado, razão pela qual faria jus à dedução por despesas médicas comprovadas em
valores inferiores que por ele declarado e até mesmo pelo reconhecido pela fiscalização,
como, por exemplo, no caso da Nota Fiscal de Serviços no 8227, de Paulo Dutra
Serviços Médicos SC Ltda, emitida em 20/12/2004, no valor de R$ 400,00, a qual o
contribuinte obteve ressarcimento no valor de R$ 211,95, demonstrando que arcou
parcialmente com a despesa declarada, fazendo jus a dedução de R$ 188,05, a diferença
entre o valor pago e ressarcido.
No entanto, em que pese à identificação de incorreções na autuação, como resultado da
análise realizada no presente voto, e que resultariam, sem dúvida, no agravamento da
exigência inicial contida na notificação de lançamento, um lançamento complementar
não é mais possível face à decadência dos créditos tributários relativos aos fatos
geradores ocorridos em 2004, razão pela qual não se aplica a disposição contida no § 3o,
do art. 18, do Decreto no 70.235/72, consoante o disposto no parágrafo único, do art.
149, do Código Tributário Nacional.
Quanto aos demais valores glosados pela fiscalização, o impugnante não trouxe aos
autos qualquer prova que maculasse, nesse ponto, a autuação fiscal, razão pela qual a
glosa merece ser mantida.
Assim sendo, procedo à elaboração de novo demonstrativo das alterações na Declaração
de Ajuste Anual, conforme quadro a seguir:
Descrição
Resultado Apurado no Julgamento
Total de rendimentos tributáveis declarados
254.145,65
Omissão de rendimentos apurada
(+)...................0,00
Total das deduções declaradas
(-)...........58.570,45
Glosa de deduções não comprovadas ou indevidas
(+)........30.485,52
Base de cálculo apurada
(=).........226.060,72
Imposto apurado após alterações
57.089,80
Total do imposto pago declarado
31.024,13
Glosa do imposto pago
0,00
Saldo de imposto a pagar após alterações
26.065,67
Saldo de imposto a pagar declarado
17.682,15
Imposto Suplementar
8.383,52
Conclusão:
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo o crédito
tributário em parte, no valor de R$ 8.383,52, somados a multa de ofício e juros de mora.
Em complemento, cite-se que embora alegue o interessado que seu cônjuge não
declarou seu quinhão relativo a despesas médicas com a Amil, não há nos autos comprovação de
tal afirmação, que não pode então ser acatada.
Ademais, não há comprovação documental de que os valores pagos a cada
beneficiário do plano de saúde é o mesmo. Nem a Demonstrativo de Pagamentos efetuados em
2004 (e-fls. 26) nem a Confirmação de Adesão da Proposta do Cliente (e-fls. 92) apontam os
valores relativos a cada beneficiário do plano, o que não permite a individualização dos
pagamentos.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001590/2008-58

Referencia o interessado realização de diligências, mas a realização de diligência
na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse necessária a produção de provas ou a coleta
de elementos que só então permitissem ao julgador formar livremente sua convicção. Tal
providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado,
quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas produzidas além de não se
destinar a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos pelo próprio
interessado, e de não se constituir instrumento para análise da legislação tributária. Os autos
devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Não pode a autiridade adiminstrativa indispor-se diante da aplicação da legislação
tributária plenamente válida, e nem manifestar-se acerca de ofensa a princípios consitucionais,
uma vez que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer
instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas
inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo
acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como
pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, §
único, abaixo transcrito. Constatando o descumpriento da obrigação tributária, deve aplicar a
multa correspondete a tal infração.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001590/2008-58

Fl. 108
DF CARF MF
Original